Tribunal: TJMT
Processo: 0001479-59.2011.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 22089/2016
Data de Julgamento: 25-08-2021

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGRAVO RETIDO PREJUDICADO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – ATENDIMENTO EJA - REJEITADO - REFORMA EM UNIDADE DE ENSINO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.
Resta prejudicado o Agravo Retido interposto contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela pela perda superveniente de interesse recursal decorrente da prolação da sentença, haja vista que a matéria nele contida será debatida em sede de Apelação.
Não há falar em incompetência do juízo em favor da Vara Especializada da Infância e Juventude quanto a ação engloba interesse mais amplos que apenas o de crianças e adolescentes.
Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.
Não pode o Poder Judiciário imiscuir-se em seara alheia, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se Reexame Necessário com recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0001479-59.2011.8.11.0002 – Cód. 262786), julgou parcialmente procedentes os pedidos para “determinar que o requerido, no prazo de 30 (trinta) dias, efetue os reparos e reformas emergenciais nas instalações da Escola Estadual Professora Arlete Maria da Silva, de modo a garantir a qualidade de ensino e segurança aos alunos e, ainda, no prazo de 30 (trinta) dias deflagre processo licitatório para reforma integral do estabelecimento de ensino. Concedo o prazo de 180 (cento e oitenta dias) para que o requerido finalize as obras na unidade de ensino, adequando suas estruturas físicas de acordo com a legislação de funcionalidade e acessibilidade.”
Em suas razões, preliminarmente, reitera o Agravo Retido interposto contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela, bem como alega incompetência absoluta do juízo, uma vez que, em se tratando de ação civil pública que tem como causa de pedir a suposta violação de direitos da criança e adolescentes, a competência para o processamento do feito é da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande.
No mérito, alega a: (i) impossibilidade, à luz do princípio da separação dos poderes, do uso da ação civil pública como instrumento para a concretização de materialidades governamentais; (ii) necessária observância das normas de direito financeiro e de previsão orçamentária e (iii) impossibilidade fática de cumprimento da sentença diante da exiguidade do prazo fixado.
Pugna pelo provimento do recurso com a anulação da sentença diante da incompetência do juízo, ou com reforma, para que sejam julgados improcedentes os pedidos.
Contrarrazões às fls. 526/535.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 242/246, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMA. SRA. DRA. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - AGRAVO RETIDO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Reitera o Apelante, preliminarmente, o Agravo Retido (interposto originariamente como Agravo de Instrumento, mas convertido em retido pelo Relator) interposto contra a decisão que deferiu a antecipação de tutela.
Contudo, o recurso encontra-se prejudicado pela perda superveniente de interesse recursal decorrente da prolação da sentença, haja vista que a matéria nele contida será debatida em sede de Apelação.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.
É como voto.

U N Â N I M E
V O T O (PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO )
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ainda em sede de preliminar, alega o Recorrente a incompetência absoluta do juízo, uma vez que, em se tratando de ação civil pública que tem como causa de pedir a suposta violação de direitos da criança e adolescentes, a competência para o processamento do feito é da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande.
Sem razão.
Como salientado pela Procuradoria em seu parecer, a escola em questão não atende apenas crianças e adolescentes, mas também, no período noturno, alunos inscritos no programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), de forma que a ação engloba interesses mais amplos.
Anoto, ainda, que tal preliminar foi suscitada somente após a prolação da sentença que lhe foi desfavorável, o que revela o seu caráter oportunista.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Reexame Necessário com recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o ente público, no prazo de 30 dias, efetue os reparos e reformas emergenciais nas instalações da Escola Estadual Professora Arlete Maria da Silva e deflagre o processo licitatório para reforma integral do estabelecimento de ensino, bem como no prazo de 180 dias, finalize as obras, adequando sua estrutura física de acordo com a legislação de funcionalidade e acessibilidade.
Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs ação civil pública em desfavor do Estado de Mato Grosso a partir dos relatórios técnicos emitidos pela Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e CREA-MT em que foram encontradas irregularidades nas instalações do estabelecimento de ensino.
Dessa forma, buscou compelir ao ente público que promova os reparos e reformas nas instalações da Escola Estadual Professora Arlete Maria da Silva, bem como que deflagre processo licitatório para reforma integral do estabelecimento de ensino.
No mérito, o juízo a quo julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Apelante na obrigação de fazer para realizar a referida reforma, no prazo de 30 (trinta) dias, e o processo licitatório, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
O Apelante se insurge em face dessa sentença, sob o argumento de que não foi observado que, à luz do princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário somente poderá intervir nas políticas públicas do Poder Executivo, quando houver inércia do poder público em medidas graves e urgentes, o que não se amolda ao caso dos autos.
O objeto da ação se refere a questões interna corporis da Administração – realização de obras/adequações físicas, estruturais e sanitárias -, que importam no exercício discricionário do Poder Público e, portanto, insindicáveis ao Poder Judiciário.
Nesse contexto, forçoso concluir, que as providências requeridas, por meio da presente ação civil pública, configuram inegável ingerência do Poder Judiciário sobre a atuação e até mesmo escolhas realizadas pelo Poder Executivo.
Dito de outro modo, o que se pleiteia na presente demanda é que o Poder Judiciário se arvore em administrador, substituindo vontade da Administração na valoração das prioridades e alocação de verbas para investimento em construção/reforma de prédio público.
Inconcusso que a repercussão da presente decisão poderá tornar o exercício da atividade administrativa do Estado impraticável, porquanto, caso referida providência venha a se tornar regra, repercutirá, indiscutivelmente, nas inúmeras necessidades de investimento do Poder Público nas áreas de saúde, educação, construção, ampliação e manutenção de estradas etc.
Assim, se o Poder Judiciário passar a estabelecer quais obras e os investimentos que devem ou não ser priorizados, estaremos diante do caos, do desgoverno.
Dúvidas não há de que medidas como as requeridas geram inegáveis impactos no orçamento do Poder Executivo, que, como cediço, necessita estar alinhado ao Plano Plurianual e às Diretrizes Orçamentárias, sob pena de violação aos comandos contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/00).
Assim, compelir o Poder Público a proceder a reforma requerida, implicaria em eventual violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, especialmente se considerado o exíguo prazo fixado pelo Juízo de 1º Grau, de modo que seu cumprimento, poderia implicar em maior dispêndio ao erário, em relação à se realizado de acordo com cronograma a ser elaborado pelo ente federativo de forma oportuna.
É nesse sentido a jurisprudência desta corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – COVID-19 – PRETENSAO DE DISPONIBILIZACAO DE MEDICAMENTOS (CLOROQUINA E AZITROMICINA) E TESTAGEM EM MASSA DA POPULACAO – TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA – ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – VEDACAO DE INTERVENCAO DO JUDICIÁRIO SOB PENA DE VIOLACAO AO PRINCÍPIO DA SEPARACAO DOS PODERES – AUSENCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, em sede de cognição sumária, ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 6.341, consolidou entendimento acerca da competência dos entes federativos para legislarem sobre proteção à saúde, em tempos de pandemia; devendo ser respeitada a autonomia dos entes políticos na adoção de políticas públicas.
(N.U 1015343-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, publicado no DJE 25/05/2021). Destaquei.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá e RETIFICO a sentença, para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Prejudicada a análise da remessa necessária.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR